Tribunal: STF
Processo: RE 116561
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-03
Data de publicação: 1990-04-03

Ementa:
'RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRAZO (QUESTÃO REFERENTE A PERMANENCIA DE
QÜINQÜÊNIO DO PESSOAL DO EXTINTO DNCT, OPTANTE PELA ECT, SOB O
REGIME CELETISTA).
O EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE SER CONHECIDO POR INTEMPESTIVO, SE, TENDO
SIDO INTERPOSTOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA ATACANDO DECISÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL, FORAM ELES CONSIDERADOS INCABIVEIS. E QUE RECURSO
INCABIVEL NÃO INTERROMPE OU SUSPENDE O PRAZO RECURSAL, E O
EXTRAORDINÁRIO FOI REQUERIDO DENTRO DE QUINZE DIAS CONTADOS DA DATA
DA INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS, E NÃO A PARTIR
DA INTIMAÇÃO DO ARESTO REFERENTE AO AGRAVO REGIMENTAL.
DE OBSERVAR, OUTROSSIM, QUE NÃO FOI IMPUGNADO, NO EXTRAORDINÁRIO, A
DECISÃO QUANTO AO DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA, O QUE
SERIA POSSIVEL, A FIM DE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AFASTANDO,
SE FOSSE O CASO, O OBSTACULO, PUDESSE CHEGAR AO EXAME DO TEMA
CONSTITUCIONAL DEBATIDO.